Tribunal: STF
Processo: RE 369256
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
1. O Tribunal a quo, ao julgar a apelação, limitou-se a interpretar
 normas infraconstitucionais, valendo-se da na natureza jurídica de
pena administrativa da multa moratória fiscal para afastar sua
incidência sobre a massa falida. Não há, assim, que se falar em
declaração de inconstitucionalidade, tampouco, em ofensa ao art. 97
da CF/88.
2. Agravo regimental improvido.